Tribunal: TJMT
Processo: 1025672-75.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025672-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEFANNI LAIS CRUZ MARQUES - CPF: 039.207.431-13 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1025672-75.2021.8.11.0001

Origem:
SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
STEFANNI LAIS CRUZ MARQUES

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento: 21/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO
CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação na qual a
Recorrente
STEFANNI LAIS CRUZ MARQUES
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos
morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Na espécie, vislumbra-se que a consumidora, na exordial, alegou ter sido surpreendid
a
com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possuir relação jurídica com a empresa Recorrida.
Corroborando, colaciona documentos que demonstram que a mesma reside no mesmo endereço da sua genitora - Sra.
ESTELITA CRUZ DA SILVA
-, consoante fatura de energia elétrica (UC n.º 6/
2252737-8
) colacionado à inicia
l.

3. No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe apenas telas sistêmicas indicando a existência de uma
UC (n.º 6/
2252737 -8
)
so
b a titularidade d
a
consumidor
a
. Portanto, não tendo a empresa concessionária se desincumbido do ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, não há se falar em regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrido.

4. Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar, isoladamente, a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro,
ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrente
STEFANNI LAIS CRUZ MARQUES

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência do pedido inicial e procedência do pedido
contraposto com a condenação da
consumidor
a
ao pagamento da dívida discutida nos autos
, bem como nas penas de litigância de má-fé.

Inconformada, a
Recorrente
STEFANNI LAIS CRUZ MARQUES
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022